Tribunal: TJES
Processo: 5012167-96.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012167-96.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HELENA MARIA CANAL e outros

AGRAVADO: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os Embargos de Declaração são recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

2. Apesar da argumentação trazida pelo embargante, ao analisar breve trecho do voto componente do acórdão embargado, é possível concluir que a questão devolvida por ele foi devidamente enfrentada e decidida no acórdão recorrido, não padecendo de omissão o
decisum
objurgado.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 02 de dezembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5012167-96.2022.8.08.0000

EMBARGANTE:
CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADAS:
HELENA MARIA CANAL E OUTRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, de recurso de
Embargos de Declaração
oposto pela
CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO
contra acórdão (id. 8671154) que deu parcial provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por
HELENA MARIA CANAL
e
ALLINY CANAL BENTO
em seu desfavor, para manter o valor da multa processual anteriormente estabelecida pelo juízo
a quo
(R$ 10.000,00).

Em suas razões, a parte embargante alega a ocorrência de omissão, eis que o v. acórdão deixou de observar que a segunda redução dos astreintes, realizada pelo magistrado
a quo
, foi motivada pela manifestação do ora embargante, que apresentou nova argumentação sobre a impossibilidade de ampliação do valor das astreintes pretendida pelos embargados.

Assim, requer o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que seja sanado o vício apontado e, sendo o caso, seja mantida incólume a segunda redução das astreintes promovida pelo juízo de primeira instância.

De início, insta frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
na decisão judicial.

Sendo assim, é cediço que os Embargos tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a
omissão
passível de correção pela via dos embargos “são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e
não sobre os argumentos utilizados pelas partes
, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Fixado isso, apesar da argumentação trazida pelo embargante, ao analisar breve trecho do voto componente do acórdão embargado, é possível concluir que a questão devolvida por ele foi devidamente enfrentada e decidida no acórdão recorrido, tendo sido consignado no voto condutor do acórdão que restou configurada a preclusão
pro judicato
e coisa julgada sobre a nova redução das
astreintes
.

Nesse sentido, cito alguns trechos do acórdão embargado (Id 8671154):

(...)

De fato, denota-se que, pela decisão id 3899577, proferida em 08.08.2018, a multa processual foi reduzida pelo Juízo a quo para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este confirmado pela Colenda Primeira Câmara Cível em 16.07.2019, ao julgar o agravo de instrumento nº. 0003490-87.2018.8.08.0038 (id 3899578), de Relatoria do Exmº. Desembargador Annibal de Rezende Lima, interposto contra a referida decisão. O v. acórdão transitou em julgado em 12.11.2019 (id 3899579).

Deste modo, descaberia nova incursão sobre a matéria pelo pelo Juízo a quo sem que houvesse modificação das bases fáticas ou jurídicas relacionadas à questão já decidida na seara recursal em razão da preclusão. E de fato, observa-se que não há, na decisão impugnada, nenhum fundamento sobre novas circunstâncias justificadoras da alteração das balizas já estabelecidas na seara recursal, de modo que deve prevalecer o acórdão proferido no agravo de instrumento nº. 0003490-87.2018.8.08.0038.

Consoante cediço, é vedado ao juiz reapreciar questões sobre as quais operou-se a preclusão, em razão de pronunciamento judicial anterior, ainda que de ordem pública, haja vista a ocorrência da preclusão consumativa pro judicato, nos termos dos artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil, que dispõem: (...)

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe dou parcial provimento para manter o valor da multa processual anteriormente estabelecida pelo Juízo a quo.

Portanto, resta claro que as razões manejadas são relativas ao seu inconformismo com o acórdão proferido, sendo evidente que o embargante almeja rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão deste Órgão Julgador, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 02/12/2024.

Voto: Acompanhar a Relatora.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões